Tribunal: STF
Processo: Rcl 82271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico a base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Ausência de comprovação da imprescindibilidade clínica do produto requerido. Não ocorrência de ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. O indeferimento de fornecimento de produto a base de canabidiol pelo poder público por ausência de comprovação do uso das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Público de Saúde e da refratariedade aos tratamentos está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.